Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONCLUSÃO PRECOCE. BOLSA DE ESTUDO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. SILÊNCIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERPRETAÇÃO AMBÍGUA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DAS PARTES. PROPORCIONALIDADE.
1. A relação estabelecida entre as partes obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à submissão, igualmente, aos imperativos do Código Civil, tendo a entidade ré, mantenedora de instituição de ensino superior, como fornecedora de serviços e o postulante como consumidor.
2. Ante a constatação de que o instrumento contratual é silente quanto às hipóteses de conclusão do curso ali indicado em número de semestres inferior ao quantitativo regulamentar, ou acerca das peculiaridades que envolvem a concessão de bolsas de estudo, forçoso reconhecer a plausibilidade da tese autoral de inexigibilidade do débito vindicado pela requerida.
3. Em atenção aos imperativos assentados no art. 47 da Lei 8.078/1990, admite-se que, em caso de ambiguidade, as cláusulas contratuais sejam interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
4. Consoante jurisprudência desta egrégia Turma, a má-fé integra o rol de pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito, amparado nos ditames insculpidos no art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990 e no art. 40 da Lei substantiva civil, de repetição do indébito, sob a forma dobrada.
5. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma processual civil.
6. Recursos desprovidos.